Tribunal: TRF3
Processo: 0000328-27.2014.4.03.6140
Classe: FREDERICO BOLGAR e outro(a)
Órgão julgador: Desembargador Federal PAULO FONTES
Órgão colegiado: GAB. 16 - DES.FED. PAULO FONTES
Assuntos: Sonegação de contribuição previdenciária ; Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: . IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
Inteiro Teor (7845273)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

D.E.

Publicado em 29/09/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL No 0000328-27.2014.4.03.6140/SP

2014.61.40.000328-4/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal PAULO FONTES

EMBARGANTE

:

Justica Publica

EMBARGADO

:

ACÓRDÃO DE FLS.

INTERESSADO

:

JOSE EDSON DOS SANTOS

ADVOGADO

:

SP235818 FREDERICO BOLGAR e outro(a)

No. ORIG.

:

00003282720144036140 1 Vr MAUA/SP

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis nas restritas e taxativas hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal.

2. Resta clara a intenção de se conferir efeitos infringentes ao recurso, a fim de ensejar a reanálise do mérito e a revisão da pena imposta, o que não se coaduna com os objetivos traçados pelos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, verificando-se que o inconformismo do embargante tem como real escopo a pretensão de reformar o acórdão.

3. Não verificado o cerceamento de defesa por ausência de intimação do advogado para a sessão de julgamento. Nos termos do art. 370, § 1o, do Código de Processo Penal, tratando-se de advogado constituído pelo acusado, a intimação dos atos processuais dar-se-á via publicação em imprensa oficial, o que se verificou,
in casu.

4. Conforme o art. 1.025, do CPC/2015, de aplicação subsidiária no Processo Penal, o conteúdo dos embargos declaratórios é tido por prequestionado ainda que o recurso tenha sido rejeitado ou não conhecido.

5. Embargos de declaração desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, CONHEÇO os embargos de declaração interpostos para NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 14 de setembro de 2020.

PAULO FONTES

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES:10067

No de Série do Certificado:

11DE2003246BFEBD

Data e Hora:

17/09/2020 09:50:00

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL No 0000328-27.2014.4.03.6140/SP

2014.61.40.000328-4/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal PAULO FONTES

EMBARGANTE

:

Justica Publica

EMBARGADO

:

ACÓRDÃO DE FLS.

INTERESSADO

:

JOSE EDSON DOS SANTOS

ADVOGADO

:

SP235818 FREDERICO BOLGAR e outro(a)

No. ORIG.

:

00003282720144036140 1 Vr MAUA/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ EDSON DOS SANTOS, em face do v. acórdão de fls. 469/470, lavrado nos seguintes termos:

" PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ART. 168-A, § 1o, I, CP. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA APLICÁVEL. ABSOLVIÇÃO. SONEGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 337-A, I E II, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DAS PENAS. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA EM PROPORÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cumpre reconhecer a atipicidade material do delito do art. 168-A, §1o, I, do Código Penal, em razão da aplicação do princípio da insignificância. No caso dos autos, o crédito tributário apurado, desconsiderando o "quantum" de multa e juros, perfez montante de R$ 699,91 (seiscentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos) que, acrescido de multa e juros de mora, alcançou o total de R$ 1.657,53, consolidado em 12/2008. Assim, cabível, no caso, a aplicação do princípio da insignificância, já que o valor do tributo não excede a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos das Portarias 75 e 130 do Ministério da Fazenda, que, na prática, acabaram por alterar a previsão contida no artigo 20 da Lei no 10.522/02. O acusado deve, pois, ser absolvido, com fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

2. A materialidade do crime de sonegação de contribuição previdenciária não foi objeto de recurso, tendo restado suficientemente demonstrada nos autos, conforme procedimento administrativo fiscal, bem assim os elementos coligidos aos autos. Embora excluída do regime tributário "Simples" por ato da Fazenda Estadual de São Paulo em 01.01.2008, a empresa realizou declaração como optante de tal regime.

3. O tipo penal de sonegação de contribuição previdenciária exige apenas o dolo genérico consistente na conduta omissiva de suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária ou qualquer acessório, pela conduta de omitir informações das autoridades fazendárias. No caso, demonstrou-se que a empresa fez nova solicitação de inclusão no regime tributário do Simples Nacional imediatamente após ter sido excluída por ato administrado, demonstrando assim inequívoca ciência da exclusão anterior. Demais disso, comprovou-se que o réu figurava como único administrador da empresa ao tempo dos fatos narrados na denúncia, responsável, portanto, pela aceitação e pagamento das contabilidades e das contribuições previdenciárias da empresa, devendo fiscalizar e garantir que eram regulares. Comprovado que o apelante agiu de maneira livre e consciente na realização do delito de sonegação de contribuição previdenciária, não há como se falar em responsabilidade objetiva.

4. Dosimetria da pena. A defesa não se insurgiu no que concerne à dosimetria da pena privativa de liberdade realizada na origem para o delito de sonegação de contribuição previdenciária. Afastada, ademais, a majoração decorrente do concurso material com o delito do art. 168-A, § 1o, I, do Código Penal, visto que reconhecida a atipicidade material pela aplicação do princípio da insignificância ao delito, a pena resta redimensionada para 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 17 (dezessete) dias-multa. O "quantum" da pena de multa foi modificado de ofício para que restasse fixado em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. O valor do dia-multa remanesce no quantum estabelecido na origem, de meio salário mínimo, considerando não ter havido insurgência defensiva a respeito.

5. Fixo o regime aberto, nos termos do art. 33, §2 o, "c", do Código Penal.

6. Presentes os requisitos do art. 44, caput, e § 2o, do Código Penal, converto a pena privativa de liberdade ora imposta em duas penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários mínimos e prestação de serviços comunitários, pelo prazo da pena substituída, com especificações de cumprimento incumbindo ao Juízo das Execuções.

7. Recurso da defesa parcialmente provido."

O embargante aduz a nulidade do v. acordão por cerceamento de defesa, em razão de alegada ausência de intimação do defensor constituído para a sessão de julgamento.

Vista ao Ministério Público Federal às fls. 481, que nada requereu.

É o Relatório.

Dispensada a revisão, nos termos regimentais.

VOTO

Sobre o cabimento dos embargos de declaração
. Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis nas restritas e taxativas hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, de modo que a mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão embargada, visando à reversão do julgado, ainda que deduzida sob o pretexto de sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não tem o condão de viabilizar o provimento dos aclaratórios.

É sob esse prisma, pois, que passo a analisar os embargos opostos pela acusação.

Dos embargos de declaração
.
Não existe qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada no julgamento destes embargos.

O embargante deixa clara a sua intenção de alterar o julgado, o que não se coaduna com os objetivos traçados pelos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal.

Ademais, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria julgada para que desse modo se logre obter efeitos infringentes.

Confira-se:

" EMBARGOS DE DECLARAÇÃO .(...). AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA OMISSÕES, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

(...) 3. Para se configurar a contradição, é necessário que a fundamentação do julgado esteja em desarmonia com a conclusão atingida, o que em nenhum momento foi demonstrado pelo Embargante.

4. O real objetivo do Embargante é conferir efeitos modificativos aos presentes embargos, visando revisão do julgamento que não lhe foi favorável, pretensão que não se coaduna com a via eleita, que têm a finalidade de sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, inexistentes na espécie.5. embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDHC n. 56.154, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 27.03.08)"

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 1o, INCISO II, DA LEI No 8.137/90.(...). REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver na decisão embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. II - Inviável, entretanto, a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição, omissão e obscuridade na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já incisivamente apreciada. Embargos rejeitados."(STJ, EDRHC n. 19.086, Rel. Min. Felix Fischer, j. 14.11.06)

" EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CARÁTER MODIFICATIVO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A pretensão do embargante é nitidamente modificativa, buscando a rediscussão da matéria e não seu aclaramento. Para tanto, os embargos de declaração não se prestam, por não consubstanciaram via própria a corrigir erro de julgamento, sob a leitura da parte. 2. Afastadas as hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 619 do CPP, devem ser rejeitados os embargos declaratórios de caráter meramente infringentes. (Precedentes das Quinta e Sexta Turmas deste STJ).3. embargos de declaração rejeitados." (STJ, EDRHC n. 17.035, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 16.05.06)

Desta sorte, em verdade, resta clara a intenção de se conferir efeitos infringentes ao recurso para ensejar a reanálise do mérito, verificando-se que o inconformismo do embargante tem como real escopo a pretensão de reformar o acórdão.

Tratando-se de advogado constituído pelo acusado, a intimação dos atos processuais dar-se-á via publicação em imprensa oficial, nos termos do art. 370, § 1o, do Código de Processo Penal.
In casu,
consta que o advogado do embargante foi devidamente intimado, via publicação oficial, da data da sessão de julgamento, não havendo que se falar em invalidade de tal ato.

Importante mencionar que, conforme o art. 1.025, § 1o, do CPC/2015, de aplicação subsidiária no Processo Penal, o conteúdo dos embargos declaratórios é tido por prequestionado ainda que o recurso tenha sido rejeitado ou não conhecido.

Diante do exposto, CONHEÇO os embargos de declaração interpostos para NEGAR-LHES PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

PAULO FONTES

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES:10067

No de Série do Certificado:

11DE2003246BFEBD

Data e Hora:

10/07/2020 16:05:56